Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS. FATO GERADOR. SAÍDA DA MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.
4. De acordo com o Decreto n. 18.955/1997, que regulamenta o ICMS no âmbito do Distrito Federal, o fato gerador do imposto ocorre com a saída da mercadoria, a qualquer título, do estabelecimento do contribuinte.
5. Diante da literalidade da norma, é forçosa a conclusão de que, nos contratos estimatórios, o ICMS incide com a entrega da mercadoria ao consignatário.
6. O Código de Processo Civil adotou a tese do prequestionamento ficto, previsto expressamente no art. 1.025, onde os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
7. Recurso não provido.